Tribunal: TJMT
Processo: 1019730-31.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019730-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO LUIZ GOMES SOARES - CPF: 960.775.141-87 (AGRAVANTE), JOSE SOARES DOS SANTOS - CPF: 667.900.859-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ SOARES DOS SANTOS (AGRAVADO), CLAUDIA APARECIDA GOMES SOARES - CPF: 032.453.721-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIDIO GOMES SOARES - CPF: 007.388.941-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL GOMES LOPES - CPF: 033.317.878-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON JOSE GOMES SOARES - CPF: 965.675.702-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO GOMES SOARES - CPF: 061.116.751-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO -
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II -
Constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte recorrente, diante dos documentos apresentados nos autos, imperiosa a reforma da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça, até
que sobrevenha prova em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SEBASTIÃO LUIZ GOMES SOARES
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Inventário e Partilha de n. 1005327-85.2017.8.11.0015, ajuizada em face de
ESPÓLIO DE JOSÉ SOARES DOS SANTOS
, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, o agravante insiste que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id.

145781194).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, verifica-se que a parte recorrente apresentou nos autos, além da declaração de hipossuficiência financeira, declarações de imposto de renda referente aos 3 (três) últimos anos (id. 145352186), das quais se infere que o agravante não aufere renda a ponto de ser obrigado a declarar, o que deve ser considerado como comprovação da hipossuficiência alegada.

Ademais, a CTPS do agravante, acostada à id. 145352185 não revela qualquer vínculo empregatício e a conta de energia elétrica de id. 145352182 indica consumo de luz não elevado, o que corrobora para a comprovação da alegada impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.
Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça
.
“
(N.U 1014867-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021) (g.n.)

Assim, constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte recorrente, diante dos documentos apresentados nos autos, imperiosa a reforma da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que o agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022